Tribunal: TJMT
Processo: 0009232-54.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009232-54.2014.8.11.0037
RECORRENTE: MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME
RECORRIDO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77883482) interposto por MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77502970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – RESSARCIMENTO DE PEÇAS – FICHA DE INSPEÇÃO DA ENTREGA SEM INDICAÇÃO DE NENHUMA AVARIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL – DESGASTE NATURAL – LIMPEZA COM POLITRIZ - EXIGÊNCIA PARA A DEVOLUÇÃO – EXCESSO - LAVAGEM TRADICIONAL (MEIA-SOLA) SUFICIENTE – RECURSO PROVIDO. A locadora está autorizada a cobrar pelas peças avariadas em decorrência da má-utilização do veículo desde que estejam relacionadas na ficha de inspeção apresentada no ato da sua devolução e efetivamente comprovado que não se trata de desgaste natural pelo uso. É excessiva a exigência de lavagem com politriz para a entrega do automóvel pois a tradicional é praxe além de satisfatória. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0009232-54.2014.8.11.0037, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 24/02/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A ora Recorrida que reformou a sentença que nos autos da Ação Revisional e Indenizatória para dar provimento ao recurso para afastar a obrigação da autora de pagar pela troca de 3 pneus desgastados, pelo desempeno das rodas, pelo carter e pelo eixo, e determino que seja cobrada a lavagem tradicional (meia-sola).
A Recorrente alega violação ao artigo 373, I, do Código Processo Civil, ao argumento de que: “(...) quando o autor instaura a lide e expõe o caso, fica responsável pelo ônus da prova. Dessa forma, cumpre-lhe mostrar o fato constitutivo do seu direito, o que o Recorrido não fez, portanto, acertada a decisão do Juízo de piso”.
Assevera que: “(...) a Recorrente logrou êxito em por meio da Ficha de Inspeção preenchida em 1o/04/2014, comprovar que os fatos alegados na exordial pelo Recorrido eram inverídicos, pois, nela consta/ indica registro de deslocamento de pneus (desenho), fato que justifica a cobrança do deslocamento, correção do eixo e das rodas empenadas e carter, haja vista não se tratar de deteriorações naturais ao uso regular.
Outrossim, a Lavagem com politriz, por sua vez, justifica-se pela praxe comercial notória de entrega do veículo locado em condições regulares de limpeza, higienização e conservação, nos exatos moldes de quando foi entregue ao Recorrido”.
Recurso tempestivo (id 77475995).
Contrarrazões no id 81278467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais. Súmulas. 5 e 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ
A Recorrente alega violação ao artigo 373, I, do CPC, ao argumento de que: “(...) quando o autor instaura a lide e expõe o caso, fica responsável pelo ônus da prova. Dessa forma, cumpre-lhe mostrar o fato constitutivo do seu direito, o que o Recorrido não fez, portanto, acertada a decisão do Juízo de piso”.
Assevera que: “(...) a Recorrente logrou êxito em por meio da Ficha de Inspeção preenchida em 1o/04/2014, comprovar que os fatos alegados na exordial pelo Recorrido eram inverídicos, pois, nela consta/ indica registro de deslocamento de pneus (desenho), fato que justifica a cobrança do deslocamento, correção do eixo e das rodas empenadas e carter, haja vista não se tratar de deteriorações naturais ao uso regular.
Outrossim, a Lavagem com politriz, por sua vez, justifica-se pela praxe comercial notória de entrega do veículo locado em condições regulares de limpeza, higienização e conservação, nos exatos moldes de quando foi entregue ao Recorrido”.
O acórdão recorrido decidiu (id 77502970): “(...) As partes firmaram o Contrato de Locação de Veículo (Id n. 72600630) e no momento da sua devolução a locadora cobrou pela troca de 3 pneus desgastados, pelo desempeno das rodas, pelo carter, pelo eixo e pela lavagem com politriz, valores esses dos quais a autora discorda.
A locadora está autorizada a cobrar pelas peças avariadas em decorrência da má-utilização do veículo desde que estejam relacionadas na ficha de inspeção apresentada no ato da sua devolução e efetivamente comprovado que não se trata de desgaste natural pelo uso.
É excessiva a exigência de lavagem com politriz para a entrega do automóvel pois a tradicional é praxe além de satisfatória”.
Assim, para contrapor tal afirmação, demanda a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça